Tribunal: TJMT
Processo: 1025976-38.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025976-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão, Crimes contra a Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 940.609.161-53 (PACIENTE), ANDERSON LUIS DA SILVA MOLINA - CPF: 003.125.111-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GLACIELI DA SILVA MOLINA - CPF: 030.306.591-51 (VÍTIMA), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Extorsão majorada. Alegação de ilegalidade do flagrante, atipicidade da conduta e inidoneidade dos fundamentos do decreto preventivo. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §1º, do CP), consistente na exigência de valores mediante grave ameaça. Narra-se que o corréu, em conluio com o paciente, simulou ser vítima para forçar o pagamento pela vítima real. A prisão preventiva foi decretada após relaxamento do flagrante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) saber se a prisão em flagrante estaria viciada por ausência de homologação no prazo legal; (ii) saber se é possível analisar a tese de atipicidade da conduta em sede de
habeas corpus
; (iii) saber se há ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. (iv) saber se os predicados pessoais favoráveis autorizariam a revogação da prisão preventiva; (v) saber se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (vi) saber se a custódia cautelar ofende os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da excepcionalidade da prisão.

III. Razões de decidir

3. A alegada nulidade do flagrante encontra-se superada, diante do relaxamento judicial e da subsequente decretação de prisão preventiva, mediante acolhimento da representação ministerial.

4. A análise sobre a suposta atipicidade da conduta ou negativa de autoria exige revolvimento fático-probatório, o que é incabível na via estreita do
habeas corpus
.

5. O decreto de prisão preventiva amparou-se em elementos concretos, justificando a medida para a garantia da ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente possui processo de execução de pena em andamento em seu desfavor.

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

7. Sendo a segregação preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, não cabe substituição por medidas cautelares diversas, por serem insuficientes para acautelar a ordem social.

8. A imposição da custódia cautelar não ofende os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e da excepcionalidade da prisão, uma vez que se funda em decisão devidamente motivada e amparada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A alegada nulidade da prisão em flagrante encontra-se superada quando esta é relaxada judicialmente e, ato contínuo, é decretada prisão preventiva com base em representação ministerial e decisão autônoma e fundamentada. 2. A negativa de autoria e a alegação de atipicidade da conduta não podem ser examinadas na via do
habeas corpus
, por demandarem revolvimento fático-probatório. 3. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, especialmente diante da existência de processo de execução penal em curso em desfavor do paciente. 4. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legalidade da custódia preventiva, desde que presentes os requisitos legais. 5. Decretada a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas. 6. A prisão preventiva, quando motivada de forma idônea e conforme os requisitos do art. 312 do CPP, não viola os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal ou da excepcionalidade da prisão.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 158, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 179.956/MT; STJ, HC n. 477543/SP; TJMT, N.U 1024591-26.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DR. ÁLVARO MENEZES

PACIENTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrég
ia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1007357-46.2025.8.11.0037 (PJe), à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 158 do Código Penal.

De proêmio, esclarece o d. impetrante que, em
27/06/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
na Comarca de Primavera do Leste/MT, pela suposta prática do crime de
extorsão
. Naquela oportunidade, o d. Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
declinou da competência
para o d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
sem apreciar a legalidade da prisão
.

Após a impetração do
Habeas Corpus
n. 1021214-76.2025.8.11.0000 perante esta eg. Corte de Justiça, para que o paciente fosse submetido à devida
audiência de custódia
, o d. juízo
a quo
relaxou
a prisão em flagrante, mas, deferindo a representação ministerial formulada nos autos,
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Nesse contexto, o signatário desta ordem sustenta que a
prisão cautelar do paciente revela-se ilegal
, porquanto o flagrante não teria sido devidamente homologado no prazo legal, inexistindo situação de flagrância ou configuração do crime de extorsão, uma vez que os valores solicitados à vítima decorriam, em verdade, da restituição de um empréstimo que o paciente anteriormente concedeu ao corréu (irmão da vítima).

Aduz, ainda, que o decreto de prisão preventiva
carece de fundamentação idônea
, limitando-se a invocar, de forma genérica, a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva,
sem considerar que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita
– circunstâncias que, conforme a intelecção do impetrante, lhe conferem o direito de responder ao processo em liberdade, inclusive mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, invocando, para tanto, os princípios constitucionais da
presunção de inocência
, do
devido processo legal
e da
excepcionalidade da segregação cautelar
.

Com arrimo nessas assertivas, pugna-se pela
concessão da liberdade ao paciente
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 304393358 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 304640858), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 306181862.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 311186871).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos que, no dia 26/06/2025, às 14h27min, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
extorsão
(art. 158 do Código Penal)
.

Conforme a narrativa constante dos autos, o paciente, juntamente com o corréu
Anderson Luís da Silva Molina
, teria exigido da vítima
Aline Glacieli da Silva Molina
, o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante grave ameaça, consistente no envio de vídeos e mensagens por meio de aplicativos, nas quais afirmavam que, caso a polícia fosse acionada, o irmão da vítima seria morto.

Ainda segundo consta, o suposto refém – o corréu
Anderson
–, na realidade, também integrava a empreitada criminosa, simulando estar sob ameaça para pressionar a vítima ao pagamento.

O paciente e
Anderson
foram surpreendidos pela Polícia Militar no momento em que se dirigiam à agência do Banco do Brasil, situada no município de Primavera do Leste/MT, ocasião em que foram apreendidos valores em espécie e aparelhos celulares, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia.

Em consulta ao sistema PJe de primeiro grau, verifica-se que o paciente e o corréu foram denunciados pela prática do crime de
extorsão majorada
(art. 158, §1º, do Código Penal)
.

Passo, pois, à apreciação meritória do
writ
.

1. Ilegalidade da prisão:

No que se refere à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da ausência de homologação no prazo legal, verifica-se que
tal questão encontra-se superada
.

Com efeito, realizada a audiência de custódia, a autoridade judicial competente relaxou a prisão em flagrante do paciente e, ato contínuo, ao apreciar a representação formulada pelo Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

Assim, a segregação cautelar atualmente em vigor não mais se ampara no auto de prisão em flagrante, mas, sim, em
decisão judicial autônoma e devidamente fundamentada
, circunstância que afasta a alegação de constrangimento ilegal decorrente de eventuais vícios formais na lavratura do flagrante.

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inaugural foram, portanto, sanadas e superadas, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida.

Nesse sentido:

“(...) Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando esta foi relaxada pela autoridade judicial na audiência de custódia. Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n.27 da TCCR-TJMT). (...)” (N.U 1024591-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Dessarte,
não prospera a tese defensiva de nulidade da prisão em flagrante
, porquanto eventual irregularidade ocorrida naquela fase foi devidamente sanada com o relaxamento do flagrante e a subsequente decretação da prisão preventiva por decisão judicial fundamentada, medida que atualmente sustenta a segregação cautelar do paciente, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

2. Negativa de autoria:

Malgrado as alegações do impetrante no sentido de que a conduta do paciente seria atípica, por inexistir crime de extorsão – haja vista que os valores exigidos à vítima decorriam, em verdade, da restituição de empréstimo concedido pelo paciente ao corréu –, é cediço que
o
habeas corpus
, enquanto ação constitucional de cognição sumária, não comporta análise acerca da atipicidade ou existência de provas da autoria delitiva
, porquanto a questão demanda revolvimento fático-probatório, o qual deve ser submetido ao crivo do juízo de origem, no curso da instrução criminal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ e deste TJMT:

“(...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou de discussão acerca do grau de participação no delito, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023)

“(...) O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inaplicável para o exame aprofundado de provas que demandam instrução processual. (...)” (N.U 1022751-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Assim, a alegação de inexistência do crime de extorsão não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar revolvimento fático-probatório, devendo ser apreciada pelo juízo natural da causa no curso da instrução criminal.

3. Fundamentação do decreto preventivo:

Quanto aos
fundamentos do
decisum
constritivo
e à presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o magistrado que jurisdiciona o feito na origem ressaltou, em relação ao paciente, a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública
, diante do risco de reiteração delitiva, especialmente porque o paciente ostenta, em seu desfavor, o PEP n. 2000010-14.2025.8.11.0014, pela prática do crime de receptação.

Nesse contexto, é nítido que o
decisum
impugnado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
,
ante o elevado risco de recalcitrância do paciente
, o qual não demonstra respeito pelas determinações penais, colocando em risco a paz social.

Com efeito, o Enunciado n. 6 deste e. Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015), estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Ora, tal cenário evidencia a elevada gravidade do comportamento criminoso e o risco de reiteração delituosa, revelando-se a medida constritiva como o
único meio eficaz de tutela à ordem social
.

Delineado esse quadro,
não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia
, a inexistência de perigo decorrente da liberdade do paciente, tampouco a alegada invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Outrossim, estando o decreto prisional preventivo fundamentado na
necessidade de garantia da ordem pública
, mostra-se
inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão
.

Acerca da matéria, eis o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Prosseguindo, embora relevantes,
eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem
, por si sós,
fundamento suficiente para desconstituir a segregação provisória
, sobretudo quando presentes os requisitos e pressupostos legais da medida cautelar, como se verifica na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência, do devido processo legal ou da excepcionalidade da prisão
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“(...) A presunção de inocência não é ofendida pela prisão preventiva, que tem natureza acautelatória do processo ou da ordem pública. 7. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE (...)”. (N.U 1031052-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025